Tribunal: STF
Processo: RE 227001
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Entidade fechada de previdência privada. Contribuição por parte
   dos empregados. Ausência. Imunidade tributária devida. Art. 150,
   VI, "c" da CF/88. Precedente. 3. Acórdão recorrido em
   conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. A manutenção de
   decisões divergentes da interpretação constitucional revela-se
   afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da
   máxima efetividade da norma constitucional. 5. Embargos de
   declaração rejeitados.